Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE) FRENTE AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL). EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO TRECHO DE IDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO: AQUISIÇÃO DE ITENS CONDIZENTES À NATUREZA DA VIAGEM (PERÍODO, DESTINO E OBJETO) E ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PARTE CONSUMIDORA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSITIVO O REAJUSTE DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS. AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE REQUERENTE. ESTIMATIVA MERECEDORA DE AJUSTE A MAIOR (DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição de passagens aéreas de Brasília/DF à Paris/França (comemoração de aniversário de dez anos de casamento da requerente e de seu esposo), com embarque em 16.8.2022 e retorno em 29.8.2022; b) as bagagens da requerente teriam sido extraviadas no trecho de ida, e teriam sido devolvidas somente em 20.8.2022, após a realização de diversas ligações telefônicas e o comparecimento da demandante ao aeroporto de Paris/França; c) a requerente teria adquirido itens necessários à viagem (roupas, itens de higiene, acessórios e maquiagem) e despendido valores para se deslocar até o aeroporto, os quais totalizaram a quantia de R$ 9.842,59; d) ação ajuizada à reparação dos danos materiais (1.000 Direitos Especiais de Saque) e extrapatrimoniais (R$ 8.000,00); e) recurso interposto pela demandante contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação material de 600 Direitos Especiais de Saque e extrapatrimonial de R$ 3.000,00).
II. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (Lei 8.078/80, artigos. 2o, 3o, 6° e 14).
III. Superada a questão da falha na prestação do serviço (extravio temporário de bagagens), a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à majoração dos danos materiais e extrapatrimoniais.
IV. Respeitante aos danos materiais, os documentos carreados revelam-se suficientes a respaldar o pedido indenizatório. No ponto, os comprovantes colacionados (id 46251476) demonstram a realização de compras, no período de 17.8.2022 a 19.8.2022, em lojas de vestuário e de cosméticos, além de gastos com transporte de passageiros por aplicativo (id 46251478), cujos valores são condizentes (R$ 9.842,59) à natureza da viagem (período, destino e objeto) e às condições financeiras da parte consumidora.
V. No particular, ainda que a requerente tenha sofrido prejuízo material de R$ 9.842,59, ela teria pretendido reparação material limitada a 1000 Direitos Especiais de Saque, que, conforme cotação realizada pela requerente (id 46251564, p. 5), seria, ao tempo da prolação da sentença, equivalente ao valor de R$ 6.998,80.
VI. Assim, evidenciados o prejuízo e o liame causal à defeituosa prestação de serviços de transporte aéreo, impõe-se a reforma da sentença para condenar a parte requerida ao ressarcimento dos danos materiais, ora fixados em 1.000 (mil) Direitos Especiais de Saque.
VII. Lado outro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
VIII. Em relação à estimativa do dano extrapatrimonial, o valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
IX. Nesse quadro, forçoso reconhecer que a estimativa originária se mostra insuficiente a fazer frente à extensão do dano extrapatrimonial (abalos psicológicos) e ao caráter mínimo pedagógico do instituto, uma vez que o extravio das bagagens teria acarretado inconteste indignação, frustração e sentimento de insegurança à requerente, sobretudo porque ela estaria em Paris para celebrar aniversário de casamento com seu marido e teria despendido tempo em ligações telefônicas perante a empresa aérea, além de ter se deslocado ao aeroporto, em 20.8.2022, para conseguir a restituição de suas bagagens, o que deu causa ao desvio de tempo produtivo, dado que era encargo da empresa providenciar a entrega das bagagens no hotel onde a parte requerente estaria hospedada.
X. Desse modo, faz-se necessária a majoração do “quantum” compensatório dos danos extrapatrimoniais (de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00), estimativa suficiente a compensar os dissabores vivenciados, e sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 8.000,00) à míngua de demonstração de outras consequências mais gravosas ao seio social, pessoal ou familiar da parte recorrente.
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: a) fixar o valor da condenação, a título de danos materiais, no importe de 1.000 (mil) Direitos Especiais de Saque; b) majorar a estimativa do dano extrapatrimonial, agora para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).